Tribunal: TJDFT
Processo: 0717747-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717747-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Minalice Mineração Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos no 0749995-28.2017.8.07.0016, assim redigida: “1. Trata-se de ação de execução fiscal movida pelo Distrito Federal em desfavor de Minalice Mineração Ltda., partes qualificadas nos autos. 2. A petição inicial veio instruída com título executivo extrajudicial (CDA's de ID 11955549), sendo recebida e determinada a citação da parte executada (despacho de ID 25676687). 3. A parte executada constituiu advogado(s) e habilitou-se nos autos espontaneamente aos autos, oportunidade em que apresentou petição instruída com documentos, inclusive, oferecendo bens à penhora (ID 68556116 a ID 68556133). 4. O Distrito Federal recusou a garantia oferecida pela parte executada por não observar a preferência legal (ID 72204327). 5. A parte executada foi intimada para ciência e manifestação quanto aos termos da petição da Fazenda Público (ID 73293708), mas deixou transcorrer o prazo in albis. 6. A parte exequente foi intimada para dar andamento ao feito (ID 76441122), também mantendo-se silente. 7. O processo foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, "... contado, independentemente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da diligência negativa, ou seja, 30/07/2020, com fundamento no art. 40, caput, da Lei no 6.830/80 e no acórdão proferido pelo STJ em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Transcorrido o prazo supra, arquivem-se os autos, nos termos do art. 40, §2o, da Lei no 6.830/80...." (ID 80680729). 8. A parte exequente foi intimada da referida decisão, mas deixou transcorrer o prazo para impugnação (certidão de ID 88560424). 8. Os autos foram redistribuídos à esta Vara Especializada durante o prazo de suspensão. 9. O Distrito Federal pleiteou a constrição de valores suficientes para satisfação do crédito tributário via SISBAJUD (ID 101409792), diligência deferida, mas que resultou infrutífera (ID 112812257). 10. Em seguida, a parte exequente indicou e pleiteou a penhora de 3 (três) veículos (ID 113729075), sendo o pedido indeferido pelo Juízo tendo em vista que a soma de seus valores seria abaixo da dívida, bem como os automóveis encontravam-se gravados de restrições no RENAJUD (ID 127924502). 11. Deferiu-se pedido de pesquisa de bens via sistema INFOJUD, cientificada a parte exequente do resultado da diligência (ID 145349730). 12. Na sequência, a parte exequente pleiteou indisponibilidade de bens e direitos da parte executada (ID 147263169), diligência deferida. e que resultou frutífera (ID 150755246 e ID 170503115), resultando na averbação da indisponibilidade decretada pelo Juízo em imóveis registrado nas matrículas n.o 13593 e n.o 591, no Cartório Registro de Imóveis da Comarca de São Simão - SP (ID 170503116). 13. Por fim, o Distrito Federal requer a penhora e avaliação dos imóveis, com a consequente intimação da parte executada e, se o caso, alienação dos bens (ID 171712955). 14. A parte executada manifestou interesse no parcelamento administrativo do débito (ID 229336134 a ID 229340950). É o relato do necessário. Decido. 15. Cadastre-se apenas o advogado da parte executada (Dr. André Almeida Blanco - OAB/SP 147.925), como pleiteado no item 7 da petição de ID 229336134. 16. O Distrito Federal trouxe aos autos cópias da "visualização para simples consulta que não vale como certidão" das matrículas dos imóveis a seguir elencados: a) imóvel registrado na matrícula n.o 13593 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Simão - SP, descrito como uma gleba de terras, com área de 19,9650 hectares situada no município e comarca de São Simão - SP (ID 171712956); e, b) Um imóvel rural registrado na matrícula n.o 591 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Simão - SP, denominado "sítio Santa Rita", com área de 24,20 hectares e situado no município de São Simão - SP (ID 171712957). 17. Registro que ambas as matrículas contém diversas averbações de penhoras, inclusive de débitos fiscais com valores muito superiores aos perseguidos nesta ação de execução fiscal. 18. Embora possuam a mesma natureza dos créditos ora exequendos, será observada a ordem de antiguidade das averbações na matrícula dos imóveis. 19. O princípio constitucional da eficiência (CF, art. 37), que orienta a atuação do Estado, exige que a execução fiscal seja racional, econômica e adequada ao fim pretendido. 20. Assim, o processo executivo deve buscar a satisfação do crédito tributário de forma que o bem penhorado tenha valor suficiente para quitar ou, pelo menos, amortizar a dívida. 21. No caso em questão, a alienação judicial de um imóvel que já se encontra onerado por diversas outras penhoras, inclusive de créditos fiscais, e com valores maiores que o próprio bem não atende a esse princípio, tendo em vista que dificilmente resultará em valor útil para o exequente. 22. Além disso, eventual alienação judicial nestes autos traria imensa complexidade ao processo executivo, uma vez que seria inevitável a sobreposição de interesses de outros credores preferenciais. 23. Claro que tal situação resultaria em tumulto processual diametralmente oposto aos princípios da economia e celeridade processual. 24. Registro que o Superior Tribunal de Justiça recentemente afetou Recursos Especiais para solução da controvérsia de ".... necessidade (ou não) de prévio ajuizamento de execução fiscal ou de concretização da penhora para exercício do direito de preferência no que concerne ao crédito tributário, em execução (lato sensu) movida por terceiro, a fim de que, em razão da pluralidade de credores, o dinheiro lhes seja distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências" (Tema 1.243, STJ). 25. No entanto, há entendimento pacificado pela Corte Especial do Tribunal da Cidadania no sentido de que a fazenda pública poderá habilitar seu crédito privilegiado em autos de execução por título extrajudicial, independentemente da existência de ordem de penhora na execução fiscal (STJ - EREsp 1.603.324/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 21/9/2022, DJe de 13/10/2022.). 26. Desta forma, mostra-se bastante razoável diligência prévia da parte exequente (Distrito Federal) para habilitar seu crédito nos autos dos processos indicados nas averbações de penhora que constam das matrículas dos imóveis. 27. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de penhora dos imóveis elencados na petição de ID 171712955. 28. Nada a prover quanto a proposta da parte executada de parcelamento do débito nestes autos (ID 229336134). 29. O referido pedido deve ser veiculado administrativamente perante a Fazenda Pública do Distrito Federal, apenas noticiando e comprovando nos autos a adesão ao parcelamento do débito fiscal. 30. Intime-se o Distrito Federal para ciência e requerer o que entender de direito para impulsionar o processo, no prazo de 30 (trinta) dias, pena de preclusão. 31. Por fim, caso a parte exequente deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo Sistema (Parceiro Eletrônico), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (CPC, art. 485, III e §1o c/c LEF, art. 1o e art. 25)”. (Grifos constantes no original) Em suas razões recursais (Id. 71496784) o agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar o requerimento de penhora de bens imóveis formulado nos autos do processo de origem. Argumenta que já foram realizadas diversas tentativas de satisfação do crédito tributário perseguido, mas sem sucesso. Ressalta a preferência do crédito tributário em detrimento aos demais créditos oponíveis ao devedor. Sustenta que a efetivação da penhora é que permitirá a prática dos atos processuais subsequentes de avaliação e alienação. Acrescenta que a medida constritiva permite, ainda, a satisfação dos interesses do credor. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora dos imóveis indicados, bem como o subsequente provimento do com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, nos termos da regra prevista no art. 1007, §1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso, o recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de penhora de imóveis indicados pelo credor. O exame dos autos do processo de origem evidencia que se trata de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, ora recorrente, em desfavor da sociedade empresária Minalice Mineração Ltda, ora recorrida (Id. 11955549 dos autos do processo de origem). Decorrida a marcha processual, percebe-se que foram realizadas diversas diligências com o objetivo de satisfação do crédito tributário perseguido. No entanto, apenas resultou frutífera a averbação de indisponibilidade decretada pelo Juízo singular nos imóveis registrados sob as matrículas no 13593 e no 591, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Simão – SP (Id. 170503116 dos autos do processo de origem). Por essas razões o ora recorrente pretende obter a efetivação da penhora dos aludidos imóveis. Na decisão interlocutória ora impugnada, o Juízo singular consignou que constam averbados na matrícula dos referidos bens diversas medidas constritivas, inclusive, de débitos fiscais com valores superiores ao perseguido nos autos do processo de origem. Assim, não seria viável e eficiente a efetivação da constrição com a finalidade de satisfação dos interesses do credor. De fato, é possível constatar a existência de averbações de penhora anteriores nas matrículas dos aludidos imóveis (Id. 171712956 e Id. 171712957 dos autos do processo de origem). Ademais, é pertinente ressaltar que dentre as constrições, existem débitos fiscais que estão pendentes de pagamento. Com efeito, no caso em deslinde não há preterição à satisfação do crédito tributário pretendido pelo Distrito Federal, pois já constam averbadas penhoras anteriores. Ademais, convém destacar o entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, relativamente à possibilidade de habilitação do crédito privilegiado independentemente da existência de ordem de penhora na execução fiscal. A esse respeito observe-se a seguinte ementa promanada: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. EXISTÊNCIA DE ORDEM DE PENHORA INCIDENTE SOBRE O MESMO BEM NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL. DESNECESSIDADE. 1. A distribuição do produto da expropriação do bem do devedor solvente deve respeitar a seguinte ordem de preferência: em primeiro lugar, a satisfação dos créditos cuja preferência funda-se no direito material. Na sequência - ou quando inexistente crédito privilegiado -, a satisfação dos créditos comuns (isto é, que não apresentam privilégio legal) deverá observar a anterioridade de cada penhora, ato constritivo considerado título de preferência fundado em direito processual. 2. Isso porque não se revela possível sobrepor uma preferência processual a uma preferência de direito material, porquanto incontroverso que o processo existe para que o direito material se concretize. Precedentes. 3. O privilégio do crédito tributário - assim como dos créditos oriundos da legislação trabalhista - encontra-se prevista no artigo 186 do CTN. À luz dessa norma, revela-se evidente que, também no concurso individual contra devedor solvente, é imperiosa a satisfação do crédito tributário líquido, certo e exigível - observada a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho e de acidente de trabalho e dos créditos com direito real de garantia no limite do bem gravado - independentemente de prévia execução e de penhora sobre o bem cujo produto da alienação se pretende arrecadar. 4. Nada obstante, para garantir o levantamento de valores derivados da expropriação do bem objeto de penhora nos autos de execução ajuizada por terceiro, o titular do crédito tributário terá que demonstrar o atendimento aos requisitos da certeza, da liquidez e da exigibilidade da obrigação, o que reclamará a instauração de processo executivo próprio a fim de propiciar a quitação efetiva da dívida. 5. Por outro lado, a exigência de pluralidade de penhoras para o exercício do direito de preferência reduz, significativamente, a finalidade do instituto - que é garantir a solvência de créditos cuja relevância social sobeja aos demais -, equiparando-se o credor com privilégio legal aos outros desprovidos de tal atributo. 6. Assim, prevalece a exegese de que, independentemente da existência de ordem de penhora na execução fiscal, a Fazenda Pública poderá habilitar seu crédito privilegiado em autos de execução por título extrajudicial. Caso ainda não tenha sido ajuizado o executivo fiscal, garantir-se-á o exercício do direito da credora privilegiada mediante a reserva da totalidade (ou de parte) do produto da penhora levada a efeito em execução de terceiros. 7. Na hipótese, deve ser restabelecida a decisão estadual que autorizou a habilitação do crédito tributário (objeto de execução fiscal já aparelhada) nos autos da execução de título extrajudicial em que perfectibilizada a arrematação do bem do devedor. 8. Embargos de divergência do Estado de Santa Catarina providos a fim de negar provimento ao recurso especial da cooperativa de crédito. (EREsp n. 1.603.324/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 21/9/2022, DJe de 13/10/2022.)” (Ressalvam-se os grifos) Conclui-se, portanto, que o requerimento de penhora formulado pelo recorrente não tem o condão de satisfação do crédito tributário perseguido. Logo, os fundamentos articulados pelo Juízo singular não comportam modificação. Por essas razões o requisito da verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente não está satisfeito na hipótese. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator